Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700267-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO V APELADO: DANIEL OLIVEIRA DE JESUS D E S P A C H O Vistos etc, Cuida-se de apelação interposta pelo FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO V contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DANIEL OLIVEIRA DE JESUS, em razão do não cumprimento da ordem de emenda para justificar a sua legitimidade e indicar rol de depositários responsáveis pela guarda do bem. Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a desnecessidade da emenda à inicial, para esclarecer a sua legitimidade, pois já havia informado que é cessionário do crédito ínsito no título que se fundamenta a demanda. Em seguida, informa a cessão do mesmo crédito ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II, requerendo a substituição do polo ativo. A sucessão processual foi indeferida. Ante o exposto, em respeito aos art. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para esclarecer o interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator